Tribunal: STF
Processo: ADI 1087
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-01
Data de publicação: 1995-02-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 118 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
           - NÃO HÁ DUVIDA DE QUE HÁ RELEVÂNCIA JURÍDICA NAS QUESTÕES
DE SABER SE, EM FACE DA ATUAL CONSTITUIÇÃO, PERSISTE A NECESSIDADE DA
OBSERVANCIA PELOS ESTADOS DAS NORMAS FEDERAIS SOBRE O PROCESSO
LEGISLATIVO NELA ESTABELECIDO, BEM COMO SE OS PRECEITOS DO PAR. 9. DO
ARTIGO 42 E DO PAR. 7. DO ARTIGO 144, AMBOS DA CARTA MAGNA FEDERAL,
OS QUAIS ALUDEM A LEI ORDINARIA, ABARCAM O ESTATUTO DOS SERVIDORES
PUBLICOS MILITARES.
           - DADA A RELEVÂNCIA JURÍDICA DESSAS QUESTÕES, QUE ENVOLVEM
O ALCANCE DO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE QUE E ATRIBUIDO AOS
ESTADOS, E POSSIVEL - COMO SE ENTENDEU NO EXAME DA MEDIDA LIMINAR
REQUERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 568 -
UTILIZAR-SE DO CRITÉRIO DA CONVENIENCIA, EM LUGAR DO "PERICULUM IN
MORA". PARA A  CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, AINDA QUANDO O
DISPOSITIVO IMPUGNADO JÁ ESTEJA EM VIGOR HÁ ALGUNS ANOS.
           PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO, PARA SUSPENDER "EX NUNC", E
ATÉ A DECISÃO FINAL, A EFICACIA DO INCISO IX DO PARAGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 118 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.